Tribunal: TJSP
Processo: 1000900-82.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse c.c. indenização por perdas e danos. Comodato. Matéria inserta na competência da 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do que dispõe o artigo 5o, II.1, da Resolução TJSP n.o 623/2013. Determinação de redistribuição.